Tribunal: TJDFT
Processo: 0712367-90.2017.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO. LITISCONSÓRCIO. SEM PREPARO. PARTE HIPOSSUFICIENTE. CONHECIMENTO. PERDAS E DANOS. PREJUÍZO PATRIMONIAL. APURAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PIRÂMIDE FINANCEIRA. KRIPTACOIN. FRUSTRAÇÃO. RISCO DO NEGÓCIO. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO.
1. A apelação interposta em conjunto pelos litisconsortes desacompanhada do respectivo preparo será conhecida somente no que se refere ao apelante hipossuficiente. Precedente deste Tribunal.
2. As perdas e danos compreendem o prejuízo patrimonial comprovadamente sofrido, que abrangem os danos emergentes e os lucros cessantes, e devem ser apuradas de maneira razoável e proporcional ao fato gerador e ao nexo causal.
3. Ausente a demonstração segura do efetivo prejuízo sofrido pelo autor, tampouco recurso dos réus, mantém-se a sentença que determinou a apuração dos danos emergentes em sede de liquidação.
4. A frustração da expectativa de obter altos rendimentos em operações conhecidas como “pirâmide financeira” constitui um risco do negócio pactuado e não evidencia circunstância apta a ensejar reparação de danos morais. Precedentes deste Tribunal.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.